Tribunal: TJSP
Processo: 1010337-12.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de danos morais. R. sentença de parcial procedência, com apelo de ambas as partes. Insurgência do autor voltada à indenização por danos morais, bem como à condenação da ré à verba sucumbencial. Apelo da ré persistindo na alegação de inépcia da inicial, batendo-se, ainda, pela regularidade de sua conduta e

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de danos morais. R. sentença de parcial procedência, com apelo de ambas as partes. Insurgência do autor voltada à indenização por danos morais, bem como à condenação da ré à verba sucumbencial. Apelo da ré persistindo na alegação de inépcia da inicial, batendo-se, ainda, pela regularidade de sua conduta e improcedência da ação. Inicial que preenche os requisitos legais dispostos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil – CPC. Protesto indevido. Danos morais verificados. Apontamentos posteriores à negativação mencionada nos autos. Inaplicabilidade da Súmula no 385, do C. STJ. Quantum indenizatório que comporta fixação em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com o valor praticado por esta C. Câmara. Procedência integral da pretensão autoral. Sucumbência carreada exclusivamente à ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré improvido, provido o apelo do autor.